Tribunal: CARF
Processo: 11065.723399/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723399/2011-23
ACÓRDÃO
1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERLINERLUFT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. Correta a glosa de despesas para
as quais a contribuinte não comprova o valor a ser eventualmente
deduzido do lucro líquido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a
autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2008, com multa de ofício de 75%, por entender a D. Fiscalização que o contribuinte, ora
Recorrente, teria incorrido (i) em omissões de receitas tributáveis, além de que (ii) foram glosadas
despesas consideradas não comprovadas, ou não necessárias ou não relacionadas com a atividade
do contribuinte.
Em função das glosas e omissões de receitas, a D. Fiscalização procedeu à glosa de
prejuízo fiscal e utilização de base de cálculo negativa do ano-calendário de 2008.
Em relação ao PIS/COFINS, não houve impugnação, tendo o Recorrente informado
que procedeu ao parcelamento desses créditos tributários.
Em relação às acusações abaixo, o Recorrente reconheceu em sua Impugnação (fls.
337/350) a procedência dos lançamentos do IRPJ:

Insurge-se, porém, contra a acusação de omissão de receitas por indevida
manutenção de passivo:

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
3

Alega que teria havido um equívoco de não baixar contabilmente o passivo
(empréstimos com o ex-sócio) em 2003, mas que tal erro teria sido regularizado em 2011,
mediante lançamento em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido. Quanto
à comprovação dos empréstimos solicitada pela Fiscalização, alega que não possui mais tais
documentos, até mesmo porque já teria decorrido mais de 5 anos até o lançamento. Alega
também a decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Também foi questionado pelo Recorrente o item abaixo (acusação de glosa de
despesas):

Alega que a glosa decorre de atualização do ICMS parcelado (lançado em conta de
resultado). Que em 2007 havia registrado o saldo de ICMS a recolher na conta de passivo, e que
em 2008 fez um ajuste na conta de resultado como contrapartida apenas para adequar o saldo
contábil à real situação patrimonial junto ao Fisco Estadual. Ademais, insurge-se contra a glosa
que recai sobre a multa e os juros do parcelamento. Nesse ponto, peço vênia para reproduzir o
sumário da DRJ:
“Outra glosa indevidamente efetuada no LALUR pela fiscalização diz respeito ao
lançamento em conta de resultado de valores relativos à atualização do ICMS
parcelado da impugnante.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
4
Em 30/09/2008 a impugnante ajustou o saldo de ICMS a Recolher registrado no
passivo para R$ 732.463,00, relativo ao parcelamento efetuado junto ao Estado
do Rio Grande do Sul em 24/09/2007, conforme atesta a cópia do Requerimento
em anexo (doc. 03).
A dívida foi formada por ausência de recolhimento de ICMS declarados em GIAs.
O valor do saldo para fins do parcelamento foi informado pela própria Fazenda
Estadual e contemplava o valor do principal, multa de mora e juros. A impugnante
não conseguiu localizar o extrato emitido em setembro de 2008 para ajuste do
saldo, entretanto, possui cópia do extrato emitido em 30/03/2009 no qual se
constata que o montante da dívida naquela data era de R$ 721.591,66, conforme
cópia em anexo (doc. 04).
O ajuste do saldo, em 30/09/2008, foi efetuado tão somente para adequar o saldo
contábil à real situação patrimonial da empresa junto ao Fisco estadual. A
contrapartida do lançamento foi efetuada em conta de resultado.
Entretanto, a fiscalização questiona a dedutibilidade da despesa relativa aos juros
e multas lançados para adequação do referido saldo.
Primeiramente cumpre observar que, conforme dito, a dívida foi formada tão
somente pelo valor do principal, multa de mora e juros. Em que pese o extrato
gerado pela Fazenda em 2009 não especificar cada uma das exações, a
impugnante obteve extrato atualizado, em 02/09/2011, onde está demonstrado
que o saldo devedor (agora de R$ 269.612,13 - doc. 05) é composto pelo principal,
multa de 20% e juros SELIC. Portanto, não há lançamento de multa punitiva
decorrente de infração, apenas multa de mora.
Dispõe o artigo 344 do RIR/99 que “Os tributos e contribuições são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência” (Lei no 8.981/95,
artigo 41).
Sendo o tributo dedutível para fins de apuração do lucro real, é evidente que os
juros também o são. Assim, a incidência dos referidos juros se constitui em mera
atualização.
Sendo este um valor acessório do principal, segue o mesmo tratamento
dispensado àquele.
Portanto, assim como o valor do tributo os juros são dedutíveis para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Dúvida, entretanto, poderia residir com relação à dedutibílidade da multa, face ao
§5 do artigo 344 do RIR/99, que dispõe que “Não são dedutíveis como custo ou
despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou
insuficiência de pagamento de tributo” (Lei no 8.981/95, artigo 41).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
5
Ocorre que a multa já incorrida, aplicada sobre o valor do ICMS objeto do ajuste
efetuado na contabilidade da impugnante, se refere, conforme comprovado, à
multa de mora; ou seja, sua natureza é compensatória.
Assim, referida multa é, sem resquícios de dúvidas, dedutível para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Nesse sentido são a Solução
de Consulta no 30/2010, assim como os acórdãos transcritos às fls. 344/346.
Quanto a observância ao regime de competência, também não procedem as
alegações do Auditor Fiscal de que a legislação federal não veda o lançamento de
receitas ou despesas em períodos diferentes daqueles em que tenham incorridos,
face ao disposto Np artigo 273 do RIR/99, que define as regras para apuração do
lucro em caso de inobservância do regime de competência.
No caso presente a fiscalização glosou em 2008 as despesas lançadas, contudo,
nenhum reflexo ocorreu, não houve postergação do pagamento do imposto ou
redução indevida do lucro real, uma vez que neste ano-calendário ocorreu
prejuízo fiscal em valor muito superior ao da despesa lançada.
Assim, demonstrado que as despesas decorrentes da atualização do parcelamento
de ICMS são dedutíveis do lucro tributável por expressa previsão legal,
improcedentes as glosas efetuadas no LALUR e na base de cálculo negativa da
CSLL.

Por fim, alega que todas as glosas relativas à CSLL são indevidas segundo o art. 13
da Lei 9249/95, pois os regimes de dedutibilidade do IRPJ e da referida contribuição são distintos.
Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 16-87.816 pela 5a Turma da
DRJ/SPO, julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA
NO PASSIVO. DECADÊNCIA.
Considerando que a omissão de receita ocorreu em ano-calendário anterior ao
objeto de lançamento, já atingido pela decadência, exonera-se a exigência.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Correta a glosa de despesas para as quais a contribuinte não comprova o valor a
ser eventualmente deduzido do lucro líquido.
CSLL. DECORRÊNCIA. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA DO
IRPJ.
O lançamento relativo à CSLL decorre dos mesmos fatos e elementos de prova
relativos ao lançamento do IRPJ. No entanto, em que pese ser procedente a glosa
de despesas não necessárias na apuração do IRPJ, o mesmo não ocorre com a
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
6
CSLL, pois, quanto a este tributo, não existe norma que determine a
indedutibilidade das referidas despesas.
Exigência exonerada em parte.
Impugnação Procedente em Parte Outros Valores Controlados ”

A DRJ, em apertada síntese, entendeu que
(i)
quanto à omissão de receitas, a Fiscalização entendeu que “a dívida foi
perdoada quando o Sr. Marcelo cedeu suas quotas de capital em 2003, que
não houve, na contabilidade, a reversão deste saldo para contas de
resultado, e que a baixa do valor seria efetuada em 2011, com
contrapartida a conta de ajustes de exercícios anteriores”, e que tal fato
não foi infirmado pelo contribuinte em nenhum momento. No entanto,
considerou que houve a decadência em relação a tais períodos.
(ii)
em relação ao item que diz respeito ao ICMS parcelado, entendeu que
“independentemente da discussão acerca da dedutibilidade ou não da
multa de mora e juros de mora, a contribuinte não comprova o valor a ser
eventualmente deduzido na apuração do lucro líquido.”
(iii)
Em relação às glosas de CSLL, a decisão reverteu as glosas decorrentes do
entendimento de que seriam desnecessárias. As glosas relacionadas com
operações não comprovadas foram mantidas.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa apenas em relação ao item que diz respeito ao ICMS parcelado.
A única matéria que restou controvertida, portanto, é relacionada à glosa de
despesas decorrente do ICMS parcelado na esfera estadual.
Não foi interposto recurso de ofício, já que os valores exonerados não atingem o
valor de alçada previsto pela legislação, de modo que essa parte da decisão se tornou definitiva.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
7
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida. Já que não houve
nenhuma evolução de provas, como complementarei ao final do voto, concordo com a valoração
probatória feita pela instância “a quo”.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação à única matéria que restou controversa, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“TÓPICO 3.9 - GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS - CONTA DE RESULTADO
3.3.3.13.0999917- MULTAS PROCESSOS (R$ 381.924,05)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
8
Primeiramente, cumpre observar que a decisão relativa a este tópico (3.9) da
autuação aplica-se igualmente ao IRPJ e à CSLL.
Conforme relatado, a contribuinte teria reduzido, indevidamente, o resultado do
período, por meio da conta de despesas 3.3.3.13.0999917 - Multas Processos, no
montante de R$ 381.924,05, decorrente dos lançamentos a débito de R$
597.214,47 e a crédito de R$ 215.290,42 (R$ 381.924,05 = R$ 597.214,47 - R$
215.290,42).
Segundo a contribuinte, o valor de R$ 597.214,47 corresponderia à diferença
entre o saldo do parcelamento de débitos de ICMS da contribuinte em
setembro/2008 (R$ 732.463,00) e o saldo constante em sua escrituração contábil
na conta do passivo circulante 2.1.1.17.00473 - ICMS a Recolher, nesse mesmo
mês (R$ 135.248,53).
A contribuinte alega que o valor de R$ 381.924,05 seria referente a multa de
mora e juros de mora, contabilizados pelo regime de competência, e que tais
rubricas seriam dedutíveis do lucro líquido.
Ocorre que, independentemente da discussão acerca da dedutibilidade ou não
da multa de mora e juros de mora, a contribuinte não comprova o valor a ser
eventualmente deduzido na apuração do lucro líquido.
Durante a ação fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar demonstrativo da
composição do saldo do parcelamento de débitos de ICMS em setembro/2008,
relacionando o período de apuração e os valores de principal, multa e juros de
cada débito que integrava o valor de R$ 732.463,00, mas não logrou fazê-lo.
Em sua impugnação, a contribuinte também não traz aos autos o demonstrativo
solicitado, e, assim, não comprova qual o valor a ser eventualmente deduzido na
apuração do lucro líquido.
A contribuinte admite que "não conseguiu localizar o extrato emitido em
setembro de 2008 para ajuste do saldo" (no qual estaria demonstrado o valor de
R$ 732.463,00), limitando-se a juntar os seguintes documentos (os quais não se
prestam a comprovar o montante e sua dedutibilidade ):
• Cópia do Requerimento de Parcelamento (doc. 03, fl. 369); • Cópia do extrato
emitido em 30/03/2009, no qual consta que o montante da dívida naquela data
era de R$ 721.591,66, sem, no entanto, haver a especificação das parcelas que a
compõem(doc. 04, fl. 370); e • Cópia do extrato emitido em 02/09/2011, no qual
consta que o montante da dívida, naquela data (e não em setembro de 2008 ),
era de R$ 269.612,13 (doc. 05, fls. 371/372), composto pelo principal, multa de
20% e juros SELIC.
Como bem argumenta a fiscalização:
"Conforme já exposto, a simples comprovação da existência de diferença entre o
valor efetivo de uma obrigação e o saldo dessa obrigação registrado na
escrituração contábil não é suficiente para permitir a dedutibilidade dessa
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
9
diferença. Seria necessário que a fiscalizada demonstrasse claramente qual a
origem dessa diferença, quais os valores que deixaram de ser contabilizados para
que essa diferença atingisse o montante de R$ 381.924,05, e em quais períodos
essa contabilização deixou de ser efetuada.
Sem tal demonstração, não é possível firmar convicção de que as diferenças são
decorrentes da falta de contabilização de valores dedutíveis, e não de multas por
infrações fiscais, por exemplo. Também não é possível ter certeza de que as
diferenças são decorrentes de valores que deixaram de ser contabilizados em
períodos de apuração ainda não atingidos pela decadência.
Sem a demonstração, tampouco haveria a certeza de que a diferença
efetivamente não está registrada no passivo da fiscalizada, uma vez que parte do
montante de R$ 381.924,05 poderia corresponder a valores que estivessem
registrados em contas do passivo que não foram consideradas pela fiscalizada no
cálculo da diferença (observe-se que para o cálculo do valor contabilizado como
despesa a fiscalizada subtraiu o valor constante no extrato de débitos apenas do
saldo das rubricas 2.1.1.17.00473-ICMS a Recolher e 2.1.1.20.00488-ICMS-
Parcelamento)".
Por todo o exposto, conclui-se que a contribuinte não comprova (ônus dela) o
valor a ser eventualmente deduzido na apuração do lucro líquido, de modo a se
manter a glosa efetuada, na apuração do IRPJ e da CSLL, no montante de R$
381.924,05.”

Acrescento que com a posição clara e objetiva da DRJ, esperava-se que a empresa
pudesse ter dialogado com o acórdão recorrido e trazido à tona elementos de demonstração e
prova dos valores de juros e multa que poderiam ser ressalvados da glosa.
No entanto, esse ponto, a meu ver, continuou impreciso e deficiente, razão pela
qual não me restou alternativa a não ser manter o acórdão recorrido.
Analisando os documentos de fls. 368/372, não é possível identificar a segregação
de multa e juros do parcelamento, somando o valor da despesa questionada que foi objeto de
glosa (R$ 381.924,05). Nos extratos, até existe uma segregação, mas os montantes sequer se
aproximam do valor total da glosa, o que me pareceu bastante insuficiente, não oferecendo a
necessária segurança e credibilidade ao julgador.
Por fim, quanto ao item de glosas de CSLL (despesas não comprovadas), houve
preclusão em face da falta de impugnação do acórdão recorrido nesses pontos, segundo o art.
17 do Decreto 70235/72.
Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.778 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723399/2011-23
10
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 471
DF CARF MF
Original